Tribunal: TJBA
Processo: 8001730-62.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001730-62.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: EDIANA TAVARES GRACILIANO e outros (3)

Advogado(s)
:
WESLEN BREMER FIGUEIREDO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA POR EVENTO MORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, MANTENDO A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA CARTA DE CRÉDITO E MAJORANDO HONORÁRIOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
TESE DE EQUIPARAÇÃO DO FALECIMENTO À EXCLUSÃO/DESISTÊNCIA (ART. 30 DA LEI 11.795/08). INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CDC, ART. 51, IV. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINISTRO REGULARMENTE COMUNICADO. PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVANDO ÓBITO E ADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA E MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DA ORDEM DO ART. 85, §2º, DO CPC. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ADEQUAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS, MANTIDOS
INCÓLUMES
OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível nº 8001730-62.2022.8.05.0182, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou a administradora à restituição integral do valor da carta de crédito, em razão do falecimento do consorciado titular e da existência de seguro prestamista, bem como majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

A agravante sustenta: (i) nulidade do julgamento monocrático por violação ao princípio da colegialidade; (
ii
) aplicabilidade do art. 30 da Lei 11.795/08, equiparando o falecimento à exclusão do grupo; (
iii
) licitude das retenções referentes à taxa de administração, fundo de reserva e cláusula penal de 15%; (
iv
) inexistência de sinistro regularmente comunicado; e (v) erro na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deveriam incidir sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias cingem-se a verificar: (a) a regularidade do julgamento monocrático; (b) a possibilidade de equiparação do evento morte à exclusão contratual para fins de aplicação da Lei 11.795/08; (c) a legitimidade das retenções contratuais no contexto de seguro prestamista; e (d) a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No tocante à alegada ofensa ao princípio da colegialidade, não assiste razão à agravante. O art. 932, V, “b”, do CPC, autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que foi expressamente reconhecida na decisão agravada, com fundamento na Súmula 568 do STJ.

A controvérsia relativa aos efeitos do seguro prestamista em contrato de consórcio, notadamente quanto à impossibilidade de retenções punitivas em caso de óbito do consorciado adimplente, encontra-se reiteradamente decidida sob a ótica do direito do consumidor e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não se verifica, portanto, qualquer nulidade processual.

No mérito principal, a tese central da agravante consiste em equiparar o falecimento do consorciado à hipótese de exclusão ou desistência prevista no art. 30 da Lei 11.795/08. Todavia, tal construção ignora elemento contratual essencial: a existência de seguro prestamista, cuja finalidade específica é justamente a quitação do saldo devedor em caso de morte do titular.

O contrato juntado aos autos contém cláusula expressa prevendo que a indenização securitária será destinada à quitação do saldo devedor da cota. O evento morte, devidamente comprovado por certidão de óbito, constitui sinistro típico, atraindo a incidência das normas do contrato de seguro (
arts
. 757 e 765 do Código Civil).

Não se trata de inadimplemento voluntário, tampouco de desistência, mas de fato jurídico involuntário coberto por garantia contratada.

A aplicação automática do art. 30 da Lei 11.795/08 pressupõe exclusão por iniciativa ou conduta imputável ao consorciado. A morte não configura infração contratual. Não havendo infração, inexiste fundamento jurídico para incidência de cláusula penal (art. 408 do CC), cuja natureza pressupõe descumprimento culposo ou inadimplemento.

Da mesma forma, a retenção integral de taxa de administração e fundo de reserva, sob a lógica de consorciado excluído, mostra-se incompatível com a liquidação do contrato por sinistro.

Permitir a retenção pretendida implicaria transferir aos herdeiros o ônus de risco já coberto pelo prêmio do seguro, o que caracterizaria desequilíbrio contratual e violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização securitária recompõe o grupo, não havendo qualquer prejuízo coletivo a justificar penalização adicional.

Também não prospera a alegação de ausência de sinistro regularmente comunicado. Os autos demonstram a apresentação da certidão de óbito e a comprovação da adimplência até o evento morte.

A própria administradora procedeu à devolução parcial de valores, reconhecendo, implicitamente, a extinção da relação contratual. Não há nos autos prova de recusa legítima da seguradora, tampouco de mora anterior apta a afastar a cobertura.

Desse modo, quanto ao mérito da obrigação principal, a decisão monocrática enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses reiteradas no agravo interno, não havendo
error
in
judicando
a justificar sua reforma.

Diversa, contudo, é a situação quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, sendo majorados para 15% na decisão monocrática, igualmente sobre o valor da causa. Ocorre que há condenação líquida e perfeitamente mensurável, a restituição da carta de crédito no valor histórico de R$ 34.218,06, acrescido de correção e juros.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a fixação dos honorários deve observar ordem sucessiva: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, apenas subsidiariamente, valor atualizado da causa. Havendo condenação pecuniária definida, a base de cálculo deve incidir sobre o valor da condenação.

Portanto, assiste razão parcial à agravante quanto a esse ponto específico, impondo-se a reforma da decisão agravada apenas para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão incidir à razão de 15% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Nos contratos de consórcio com seguro prestamista, o falecimento do consorciado adimplente não se equipara à exclusão ou desistência prevista na Lei 11.795/08, sendo inexigíveis cláusula penal e retenções típicas de consorciado excluído, ante a quitação do saldo devedor pela indenização securitária. É cabível julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada (art. 932, V, “b”, do CPC e Súmula 568 do STJ). Havendo condenação pecuniária líquida, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CC,
arts
. 757, 765, 884; CPC,
arts
. 85, §2º, 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Súmula 568; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.787.494/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8001730-62.2022.8.05.0182, em que figuram como agravante ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e como agravados EDIANA TAVARES GRACILIANO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 4º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
apenas para determinar que os honorários advocatícios fixados em 15% incidam sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se

incólume
s
os demais fundamentos da decisão monocrática.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8